Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707040-97.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por FC SERVIÇOS E CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 42993251. Na origem, a apelante ajuizou mandado de segurança contra ato administrativo imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, aduzindo, em síntese, haver sido promovida, em seu desfavor, a cobrança da Taxa de Limpeza Pública/TLP referente a 180 (cento e oitenta) unidades integrantes de imóvel edilício de sua propriedade. Destacou que, apesar de haver sido reduzido, para 45 (quarenta e cinco), o número de unidades, na via administrativa, ainda persiste a ilegalidade apontada, uma vez que somente 9 (nove) unidades seriam passíveis de cobrança. Aduziu que, por esta razão, apresentou nova impugnação administrativa, cuja análise ainda não foi concluída. Aponta que, nada obstante a pendência de julgamento do aludido recurso administrativo, o débito impugnado não foi suspenso pela autoridade tributária, ocorrendo sua ulterior inclusão em certidão positiva de débitos e na emissão de documento de arrecadação referente ao valor impugnado. Ao final a impetrante postulou a concessão de tutela de urgência, para o fim de suspender a exigibilidade do débito decorrente da TLP do ano de 2022, com a consequente determinação, à autoridade apontada como coatora, de expedição da Certidão Negativa de débitos e a extinção da inscrição do lançamento no 30467616. Postulou, ainda, a vedação de inscrição das parcelas vincendas decorrentes da aludida taxa, até a definição final do recurso administrativo interposto com a finalidade de impugnar o lançamento tributário. Em provimento definitivo, pleiteou a confirmação da tutela de urgência e a concessão da segurança. A tutela de urgência foi deferida para determinar a suspensão do crédito tributário referente ao lançamento no 30467616 (ID 42993214). O DISTRITO FEDERAL postulou o ingresso no processo (ID 42993229), oportunidade em que arguiu preliminar de inadequação da via eleita e, quanto ao mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo impugnado. A d. Magistrada de primeiro grau denegou a segurança vindicada na inicial e condenou a impetrante ao pagamento das custas processuais. Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação (ID 42993259), alegando estar configurada a nulidade da sentença, sob o argumento de que, ao contrário do que afirmou a d. Magistrada sentenciante, não foi formulada pretensão de suspensão da inscrição em dívida ativa, mas sim da inscrição do lançamento que ensejou a expedição de Certidão Positiva de Débitos, incorrendo o decisum em violação ao princípio da congruência. Ao final, pleiteia a reforma ou cassação da r. sentença, para declarar sua nulidade por lesão ou ameaça de lesão ao direito da Apelante de suspender a inscrição em dívida ativa do lançamento perpetrado pela autoridade coatora, enquanto não julgada impugnação administrativa. Comprovantes do recolhimento de preparo acostados aos autos sob os ID ́s 42993260 e 42993261. Em contrarrazões (ID 42993264), o apelado defende a inviabilidade de debate da pretensão autoral pela via mandamental, ante a necessidade de dilação probatória. Aduz que o pedido formulado no mandamus não possui sequer objeto, pois já teve seu efeito suspensivo alcançado na própria via administrativa. Destaca que a apelante promoveu, no recurso de apelação, alteração da causa de pedir. Postula, ao final, o não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 42993259, alegando não estar evidenciado interesse público ou indisponível apto a ensejar a sua intervenção obrigatória no processo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que a apelação cível interposta sob o ID 42993259 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Com efeito, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - –grifo nosso. No caso em apreço, é possível verificar que a impetrante formulou, na inicial da demanda, a título de provimento definitivo, a seguinte pretensão: d) a confirmação da liminar concedida, determinando à Impetrada, a suspensão do débito decorrente de TLP do ano de 2022, determinando à Impetrada, a expedição da Certidão Negativa de débitos e extinção da inscrição do lançamento no 30467616 no valor de R$ 9.683,61 (nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), bem como não inscrever em razão das próximas parcelas decorrentes desta taxa; e) postula, ao final, acolhimento desse Mandado de Segurança, para determinar, em sentença de mérito, o direito da Impetrante à suspensão do débito decorrente de TLP do ano de 2022, até a definição final do recurso administrativo de Impugnação contra o lançamento (Protocolo no 20220413-80773 – DOC. 5). No entanto, ao interpor recurso de apelação, a impetrante pleiteou a reforma da sentença pela qual foi denegada a segurança, alterando a pretensão deduzida na inicial, conforme pode ser observado do pedido a seguir transcrito: Diante de todo o exposto, requer seja o presente recurso recebido em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo, admitido, conhecido e provido para acolher as alegações recursais em sua inteireza, reformando, cassando e/ou modificando os efeitos da r. Sentença para declarar sua nulidade por lesão ou ameaça de lesão ao direito da Apelante de suspender a inscrição em dívida ativa do lançamento perpetrado pela autoridade coatora, enquanto não julgada impugnação administrativa, havendo, portanto, violação na r. Sentença aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e congruência, bem como aos artigos 1o da Lei no 12.016/2009, 492 e 7o, ambos do Código Civil. De fato, da análise à causa de pedir e pedidos formulados na inicial, constata-se que a impetrante registrou insurgência, unicamente, contra ato administrativo praticado pela autoridade impetrada, consubstanciado na efetiva violação de direito líquido e certo decorrente do lançamento do débito tributário no 30467616, registrado em certidão positiva de débitos, e na emissão do documento de arrecadação respectivo, relacionado ao débito impugnado pela via administrativa. Contudo, de forma contraditória em relação às suas próprias razões recursais, ao final de sua peça de apelo, formula a apelante novel pedido de suspensão da inscrição em dívida ativa do lançamento promovido pela autoridade coatora, enquanto não for julgada a impugnação administrativa do débito. Dessa forma, deve ser considerado inepto o recurso de apelação, por veicular pretensão não deduzida no primeiro grau de jurisdição, caracterizando inovação recursal, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil. Ademais, conforme alegado pelo apelado em contrarrazões, constata-se, no recurso da apelante, a alteração da causa de pedir. Com efeito, na inicial do mandado de segurança, a impetrante fundamentou a pretensão mandamental na efetiva “violação de direito líquido e certo” relacionado à inscrição do débito em certidão positiva de débitos e à emissão de documento de arrecadação tributária do débito impugnado. No entanto, no recurso de apelação interposto, a causa de pedir foi alterada para "justo receio de sofrer violação" relacionado a eventual ato futuro de inscrição do débito tributário em dívida ativa. Emerge, portanto, a impossibilidade de conhecimento do recurso, por veicular causa de pedir e pedido que não foram ventilados em primeiro grau de jurisdição. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de aplicar a regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de demanda na qual não há condenação em honorários advocatícios (artigo 25, da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.